Tribunal: TJDFT
Processo: 0000711-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000711-30.2019.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: WANDERSON KAIQUE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento e o trânsito em julgado do Agravo Interno em Recurso Especial no STJ, à secretaria para reautuar os autos como Apelação Criminal e corrigir os polos ativo e passivo da demanda, conforme apelação de ID n.o 44251529, interposta pela Defensoria Pública. Feitas as alterações necessárias, à Procuradoria de Justiça para manifestação em favor do Assistente de Acusação. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador